Tribunal: CARF
Processo: 10880.954348/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954348/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.159 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja
comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954348/2009-51
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.301/317) interposto pela Recorrente em razão da
não homologação parcial de Declarações de Compensação – DCOMPs.
Em face da não homologação ou homologação parcial das DCOMPs acima referidas,
a Recorrente opôs manifestação de inconformidade (fls 283/292) dirigida à 3a DRJ/REC contra o
despacho decisório acima referido.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada nas fls 283/292, a Requerente
relatou:

De acordo com o inciso I do artigo 168 e o parágrafo 4° do artigo 150, ambos do
Código Tributário Nacional, os saldos credores de CSL e IRPJ somente podem ser
restituidos/compensados dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, sob pena de decair o
direito, eis que tratam de tributos auto lançados e pagos antecipadamente:
2. E foi com base nos mencionados dispositivos legais e, ainda em obediência ao
parágrafo 1 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, que a Requerente, possuindo saldo credor,
composto por retenções realizadas pelas fontes pagadoras, de IRPJ no ano calendário de
2.003, apresentou Declaração de Compensação, no mês de Julho de 2.004, a qual
originou o processo administrativo n° 10880-954.348/2009-51, PER/DCOMP n.
16018.36811.300704.1.7.03-1243 - CSLL no montante de R$ 294.393,45, composto de
R$ 109.518,27 referente a CSLL paga por estimativa e R$ 184.875,18 referente à CSLL
retida na fonte, a requerente teria provado apenas parcialmente a CSLL retida pelas
fontes pagadoras e declarado nas linhas 44 e 48 da ficha 17, calculo
da CSLL da DIPJ (docs. 04 e 05)
3. Referidos saldos credores da CSLL são compostos por retenções realizadas pelas
fontes pagadoras e antecipações da CSLL pagas por estimativa.
4. Em 17/06/2009 a Recorrente foi intimada por meio do Despacho Decisório Derat/SP
n° 10.880-954.348/2009-51 (doc. 03), objeto da intimação n° de rastreamento
842111344 data de emissão 09/06/09, que foi acatado em parte os valores compensados
e reconhecido parcialmente os direitos creditórios da CSLL de 2.003, no montante de
R$ 225.785,67.
Não obstante, a. Requerente não tem dúvida acerca dos débitos informados nas
Declarações de Compensação, como passa a demonstrar e comprovar documentalmente
na presente manifestação.

Inicialmente, em sede preliminar, a Recorrente alegou que, por força do I do
artigo 168 e o parágrafo 4° do artigo 150, teria havido a decadência e a homologação tácita dos
débitos apresentados na PER/DCOMP, uma vez que já teria transcorrido o prazo de cinco anos
exigido para o Fisco homologar o lançamento por homologação e/ou constituir o crédito
tributário.
No mérito, alegou que, embora o Despacho decisório constante no processo
administrativo n. 10880-954.348/2009-51 ter reconhecido integralmente o direito à restituição do
valor de R$ 294.393,45, o valor total do saldo credor da CSLL do período de 2003, equivalente à R$
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

294.393,45, não foi convalidado definitivamente. Após considerar as PER/DCOMP realizadas pela
Recorrente e os valores de retenções da CSLL obtidas de informações de fontes pagadoras em DIRF,
a decisão recorrida reconheceu que o saldo credor da CSLL somaria R$ 225.785,67, o que resultou
na exclusão do valor inicial de R$ 74.350,26 do total do saldo credor da CSLL no ano base de 2003.
Em sede de recurso voluntário (fls.301-317) no entanto, a Recorrente corrigiu o
cálculo, chegando à exclusão do valor de R$ 68.607,78 do total do saldo credor de CSLL. Este deve
ser o valor considerado para análise, portanto.
A Recorrente alegou que o valor não reconhecido correspondeu à diferença
apurada pela RFB em face da não apresentação de comprovantes de retenção da CSLL pelos
seguintes responsáveis tributários, dentre os quais o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social,
SUS - Ministério da Saúde e o DECEA - Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
Contudo, alega a Requerente que apenas não apresentou os documentos
comprobatórios das retenções porque não recebeu os documentos dos responsáveis tributários.
Requereu, assim, a juntada posterior de documentos, informes de retenção corrigidos,
solicitados pelo requerente às fontes pagadoras. Alegou que a omissão das mesmas impediu de
protocolar referidos documentos na Manifestação de inconformidade. Também requereu a realização
de diligência/perícia com fundamento no princípio da verdade material.
Em síntese: requereu, em sede de preliminares, o acolhimento sobre a
homologação tácita do procedimento da DIPJ de 2003, pois, entendeu não terem sido contestadas
em procedimentos específicos dentro do prazo de cinco anos; o acolhimento da decadência do
direito de constituição do crédito tributário referente ao ano de 2003, com o abatimento total dos
saldos credores utilizadas nas compensações apuradas, por sua vez declaradas nas DCOMPs e
apresentadas em 2004; no mérito, o reconhecimento do saldo credor remanescente, por sua vez
compensando os débitos apurados em junho e julho de 2004, por sua vez declaradas nas
DCOMPs de 2004, extinguindo definitivamente o crédito tributário.
No entanto, o Acórdão da Manifestação de Inconformidade da 3a Turma da
DRJ/REC (fls 66/71), em 28 de maio de 2015, relatou o seguinte:
5. Como se verifica nos autos, a interessada indicou nas DCOMPs, como parcelas de
crédito integrantes do saldo negativo, retenções na fonte no valor de R$ 184.875,18 e
pagamentos de estimativas no valor de R$ 109.518,27.
6. A Derat/São Paulo, a partir dos dados existentes nos sistemas da Receita Federal,
confirmou integralmente as estimativas e parcialmente as retenções na fonte, no valor
de R$ 116.267,40, do que resultou o reconhecimento de saldo negativo no valor de R$
225.785,67.
7. Alega a inconformada, em sede de preliminar, que, em face do disposto no art. 150, §
4o, do CTN, o saldo negativo não mais estaria suscetível de alteração por parte da
autoridade tributária.
8. O argumento é inteiramente equivocado. O prazo decadencial previsto nos arts. 150 e
173 do CTN diz respeito à constituição do crédito tributário, ou seja, é prazo extintivo
do direito de a Fazenda efetuar o lançamento. O efeito operado pelo prazo decadencial é
tão somente no sentido de que a autoridade tributária, constatando irregularidades após
transcorrido o prazo decadencial, não mais poderá efetuar o lançamento e exigir o
crédito tributário correspondente. São nesse sentido, inclusive, os julgados
administrativos de que se socorreu a interessada.
9. Em se tratando de restituição ou compensação, porém, é dever da Administração, nos
termos do art. 170 do CTN, certificar-se da certeza e liquidez do crédito postulado, para
somente então reconhecer o direito ou autorizar a compensação.
10. No que se refere às retenções, assente-se, de início, que compete ao interessado
fazer prova da certeza e liquidez do crédito por ele suplicado (art. 170 do CTN) 1,
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

cabendo à Administração Tributária, à vista dos elementos de que dispõe e das provas
apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito alegado, autorizando
então sua restituição ou compensação.

Sobre a Manifestação de Inconformidade, aduzida às fls. 283/292, também com
base no art.55 da Lei n 7.450, de 23 de dezembro de 1985 , assim como nos artigos 231, 837,
942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3000/1999) e no artigo 16, §§ 1a e
4a e artigo 18 do Decreto 70.235/1972, manifestou-se no sentido de que a produção probatória
deve obedecer legislação própria, a propósito do dever e do momento adequado à comprovação
documental do alegado pelo Requerente.
Ainda, o Acórdão também acrescentou:
13. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária.
14. Não há, nos autos, nenhum comprovante de retenção na fonte. A propósito, registre-
se que, nos termos do art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), a pessoa
jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
(...)
Vê-se, portanto, que a juntada posterior de provas tem como requisito a demonstração,
pela impugnante, com fundamentos, da ocorrência de uma das condições previstas no §
4o do art. 16 do PAF. Como até o presente momento a interessada não apresentou
nenhuma prova complementar à sua peça de defesa, fica prejudicada a análise do pedido
neste particular.
17. Para a realização de perícia e diligência, a interessada não indicou perito nem
formulou os quesitos que pretendia ver respondidos, em desacordo com o disposto no
art. 16, IV, acima transcrito. Assim, considera-se não formulado o pedido, em
conformidade com o que prevê o art. 16, § 1°, do PAF. De qualquer sorte, não se
vislumbra necessidade de realização de perícia ou diligência, vez que os elementos
presentes nos autos são suficientes para firmar o convencimento do julgador.
18. Esclarece-se, por fim, que a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada, e que são objeto de contestação, permanecerá suspensa no curso da
presente discussão administrativa, à vista do que prescreve o § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
19. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Em Recurso Voluntário (fls.301/317), pede o reconhecimento, em sede preliminar, da
homologação tácita dos valores retidos no ano base de 2003, em face do prazo disposto no §4a do
art.150 do CTN. No mérito, pede a juntada de documentos suplementares apresentados
posteriormente para comprovação do alegado, em homenagem ao princípio da verdade material, para
convergir na homologação integral dos valores restantes e o reconhecimento da extinção do crédito
tributário respectivo.
Alega, ainda, que o Acórdão da Manifestação de Inconformidade proferido pela
DRJ/REC não se manifestou sobre o direito de apresentar posteriormente provas documentais após o
protocolo do Recurso Voluntário.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

Adicionalmente, a Recorrente argumenta que: a apreciação de documentos juntados
posteriormente à impugnação deve ser feita em homenagem ao princípio da verdade material; que a
não apreciação do pedido geraria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública; com base no caput do
art.37 da CF, que consagra o princípio da moralidade na administração pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta as condições de admissibilidade
exigidas, portanto dele conheço.

Das questões preliminares:
Alega a requerente que deve ser reconhecida à decadência do direito do Fisco de
revisitar a apuração do IRPJ de 2003, com fundamento no art.150, § 4a do CTN, por considerar
retenção na fonte como modalidade de pagamento antecipado apto a atrair a incidência do
art.150, § 4a do CTN, colacionando alguns julgados administrativos proferidos pelo CARF nesse
sentido (Acórdão n. 1402.01.014; Acórdão n.2102-002.896; Acórdão n. 2802-003.268), do
Conselho de Contribuintes (Acórdão n.101-96-377), da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão n. 9101-001.526; Acórdão n.9101-001.597) e do RESP 973.733/SC.
Portanto, alega que tais julgados levam à conclusão de que houve homologação
tácita do saldo negativo apurado pela Recorrente em 31/12/2003 quando da emissão do despacho
decisório em 09/06/2009 (quando após a data do dia 31/12/2008 já restaria homologada
tacitamente o valor).
Pois bem, o artigo Art. 150 do CTN é expresso ao dispor, no § 4o, que:
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Já o artigo 173 do CTN, assim dispôs:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

A controvérsia acerca da contagem do prazo decadencial no caso de lançamento
por homologação, é conhecida e reproduzida em diversos julgados administrativos ou judiciais,
tendo como ápice da discussão, a Súmula 555 do STJ:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Recorde-se, porém, o teor do art.74 da Lei 9430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele
Órgão.
(Redação
dada
pela
Lei
no
10.637,
de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

O Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.), que
possui status de norma geral em matéria tributária, no artigo 150, § 4o, é expresso ao dispor que,
“se a lei não fixar prazo”, do que decorre que, em hipótese de inexistência de legislação
específica, aplica-se a regra geral do art.150 ou do art.173, conforme o caso. Por outro lado,
também não afasta a possibilidade de que legislação tributária específica disponha prazo distinto
e, consequentemente, contagem de prazo específico.
Assim, não obstante os artigo 150 e 173 do CTN estabelecerem caminhos gerais
distintos para o termo de início da contagem do prazo quinquenal, no caso de declaração
compensações, a contagem do prazo inicia-se a partir da data da entrega da declaração de
compensação, nos termos do artigo 74 da Lei 9430 de 1996.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

A respeito, já se pronunciou essa Turma Ordinária, no Acórdão n. 1201-003.000,
no Processo n. 10882.901746/2006-10, de 13 de junho de 2019, cuja ementa reproduzimos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-
calendário: 2003, 2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL
PARA VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O
prazo
para homologação tácita
da compensação declarada, nos termos do art. 74 da Lei 9.430, de 1996 e alterações,
é de 5 anos, e o termo inicial é a
data
da entrega
da
declaração
de compensação. Esse é o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal
do contribuinte é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN.
Decorrido
tal
prazo
sem
que
haja
manifestação do Fisco ter-se-
á homologação tácita.
O prazo decadencial de 5 anos para fins de lançamento de ofício, nos termos do art.
150, §4o c/c art. 173, I do CTN, em relação aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, tem como termo inicial a data da ocorrência do
fato gerador, salvo na ausência de pagamento, ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, situação em que o termo inicial se desloca para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. Não colacionado
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação
do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado.

No caso em tela, consta que a Recorrente transmitiu eletronicamente à Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
n.
16018.36811.300704.1.7.03-1243, referente ao ano calendário de 2003, informando saldo
negativo de IRPJ, na data do dia 30/07/2004.
Por outro lado, em 09/06/2009, foi emitido despacho eletrônico n.842111344, que
homologou apenas parcialmente o pedido da Recorrente, conforme já relatado ultra.
Não obstante a pretensão da Recorrente, verifica-se que o termo de início do prazo
de cinco anos para homologação tácita é a data do envio da declaração de compensação,
aplicando-se, no presente caso, o § 5o do art.74 da Lei 9430/1996, tendo sido realizada a
emissão do despacho eletrônico dentro do prazo de cinco anos a contar do envio da declaração.
Não há que se falar, portanto, em decadência do direito de constituir o crédito
tributário na presente situação.

Do mérito
Conforme se pode observar, a questão a ser analisada é, em verdade, a
possibilidade ou não de se verem reconhecidos os documentos apresentados posteriormente à
manifestação de inconformidade, a fim de verem observados os seus eventuais direitos
creditórios.
Nesse sentido, a Recorrente busca demonstrar que podem ser apresentados outros
meios subsidiários de prova, tais como elementos de escrituração contábil e fiscal que comprovem a
retenção sofrida (Acórdão 10680.940766/2009-17 – Julgamento em 07/08/2013 – 1 Seção – 1 Turma
Especial; Acórdão 11.01.000.998 – Processo 10805.720242/2006-13– 1a Seção – 1a Câmara – 1a
Turma Ordinária; Acórdão 1302.001.270, Processo n.10830.902008/2006-97, da 1a Seção, 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária, julgado em 05/12/2013, entre outros acórdãos do CARF, no mesmo
sentido), pedindo a juntada posterior de dossiê complementar de documentos, em homenagem ao
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

princípio da verdade material, reproduzindo entendimentos do CARF nesse sentido (Acórdão 3301-
001.986; Acórdão n. 3802-003.650 e; Acórdão n. 3201-000.967), em virtude da alegada
impossibilidade temporal de produzir o dossiê dentro do prazo da interposição do recurso voluntário,
também trazendo à baila recentes julgados do CARF nesse sentido.
De fato, cabe ao Requerente comprovar documentalmente o pedido, sob pena de
preclusão do direito, nos termos do art.170 do CTN, já que a compensação dos indébitos está
condicionada à comprovação da retenção, conforme dispõe as normativas abaixo reproduzidas: Lei n 7.45
bro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55). (g.n.) Instrução Normativa SRF n 119/2000, de 28 de dezembro de 2000

Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
(...) Ato Declaratório Normativo Cosit n 9/
94, de 9 de fevereiro de 1994
(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do imposto
apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou por ocasião do
encerramento do período-base, deverá ser utilizado o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jur
1992.

(...)
10. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo do imposto devido.
(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Ainda, quanto à apreciação probatória posterior à impugnação, e ainda que tenha
adotado o formalismo moderado, considerando inclusive a possibilidade de apresentação
posterior de provas em Recurso Voluntário, entendo que o princípio da verdade material
encontra limites, não podendo ser invocado quando é manifesta a falha cometida pelo
contribuinte em não apresentar ou tentar demonstrar a comprovação de seu direito no momento
adequado.
Observe-se que a Recorrente se socorre de diferentes acórdãos que indicam a
possibilidade de que a comprovação das retenções possa ser feita por documentos
subsidiários e não apenas por documentos emitidos em nome da contribuinte pela fonte
pagadora.
Nesse aspecto, também pugna pela apresentação posterior de documentos
complementares à própria apresentação do Recurso Voluntário e que serviriam para demonstrar
a realização da retenção e o oferecimento à tributação das parcelas ainda não confirmadas pelo
sistema SRF e que não foram reconhecidas na decisão recorrida.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, não junta quaisquer documentos anexos
que corroborem com o reconhecimento do direito creditório, limitando-se a alegar que o faria
posteriormente. Justifica a ausência da juntada desses documentos pelo fato de que o período de
apuração em análise ocorreu há muitos anos e esses documentos se encontram fisicamente em
arquivo morto, mantido fora da sede da Recorrente e, por isso, não foi possível, no prazo legal
para interposição do recurso, reunir dossiê para comprovação integral do valor das retenções
ainda não confirmadas pela SRF.
Assim, a Recorrente pede a juntada posterior de dossiê complementar com
documentos que demonstrariam o valor total das retenções que compuseram o saldo negativo,
mesmo após a interposição do Recurso Voluntário, considerando tal possibilidade se coadunar ao
princípio da verdade material.
Ocorre que, entre a interposição do Recurso Voluntário e a presente Sessão
de Julgamento, com lapso temporal de cerca de 5 (cinco) anos entre os dois eventos, não se
identificou qualquer petição de juntada de documentos complementares ao Recurso
Voluntário, nos termos informados pelo Recorrente.
Note-se que as ementas de acórdãos do CARF reproduzidas pela Recorrente em
sua peça recursal apontam pela possibilidade de apresentação posterior de documentos após a
impugnação e antes da decisão de segunda instância, o que, como se pode observar, não ocorreu
até o presente momento.
Não se pode deixar de mencionar que já decorreu período bastante razoável entre
a data do protocolo do Recurso Voluntário e a data de realização desta Sessão de Julgamento,
tempo que considero mais que suficiente para que o contribuinte organizasse e apresentasse
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954348/2009-51

devidamente o dossiê com documentos complementares ou suplementares aptos à comprovação
do direito creditório alegado, nos termos das decisões administrativas mencionadas pela própria
Recorrente em peça recursal.
Assim, mesmo que se entenda pela possibilidade do recebimento de documentos
comprobatórios posteriores à interposição do Recurso Voluntário, o argumento apresentado pela
Recorrente perde força diante da total ausência de apresentação de documentos aptos a
demonstrar o direito creditório.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital